Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705047-19.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PERTO S A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO, DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por PERTO S.A. PERIFÉRICOS PARA AUTOMAÇÃO e DIGICON S.A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 38536652), que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelas agravantes, concedeu efeito suspensivo ao apelo do Distrito Federal e determinou a suspensão do curso processual até determinação em sentido contrário do Presidente desta Corte ou manifestação definitiva do Supremo Tribunal Federal nas ADI no 7.066, 7.070 e 7.078. Nas razões (ID 39346904), as impetrantes/recorrentes alegam que a decisão monocrática não aponta qualquer precedente capaz de corroborar a ordem de suspensão do feito. Reputa evidente a violação ao direito dos contribuintes, diante da inobservância das regras de anterioridade tributária em relação aos efeitos da LC n. 190/2022. Segundo alega, caso mantida a suspensão do feito, restará o recolhimento de tributo manifestamente ilegal – e sujeitar-se à restituição pelo regime de precatórios – ou não pagar a exação e sofrer sanções pelo Fisco, sobretudo quando considerado que atividade da Administração Tributária é de natureza vinculada. Em arremate, tece considerações sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pleiteiam a revogação da decisão agravada, com a consequente restauração do regular curso processual. Contrarrazões sob ID 39628402. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Tem o Superior Tribunal de Justiça entendido pela possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, mas, para tanto, deve ser demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em exame perfunctório, não considero presente a plausibilidade do direito invocado. Conforme consignado na decisão agravada, a questão concernente aos efeitos da LC n.190/2022 – que regulamentou a dinâmica do DIFAL de ICMS para operações interestaduais atinentes a consumidores finais não contribuintes – foi alçada ao Supremo Tribunal Federal através das ADI n. 7.066, 7.070 e 7.078. Em pronunciamento monocrático, a Corte Suprema pontuou que as disposições do aludido ato normativo não equivalem à instituição ou majoração de tributos, tampouco representam surpresa aos contribuintes. Por consequência, a cobrança da exação correspondente não estaria sujeita às normas de anterioridade tributária (nonagesimal ou de exercício). O referido entendimento denota a apontada divergência existente no Colegiado da Corte Suprema quanto à matéria em destaque e ao Tema n. 1093, corroborando o argumento da necessidade de formação de uma jurisprudência hígida, em favor da segurança jurídica para o contribuinte. Ademais, faz-se necessário registrar que a decisão proferida na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000 não impede o julgamento de mérito do apelo. Entretanto, esta Corte tem se posicionado no sentido de que eventual acórdão favorável às contribuintes estaria sujeito à sustação imposta pela Presidência naqueles autos. Dito de outro modo, mesmo que o mérito do apelo fosse alcançado, o aresto somente produziria efeitos quando levantada a ordem de suspensão (ponto cujo enfrentamento nem sequer pode ser conhecida por este órgão fracionário). Por fim, também não prospera a tese da falta de instrumentos a resguardar o direito de justa e oportuna restituição do tributo questionado, em caso de acolhimento da pretensão concretamente deduzida. O ordenamento pátrio – em especial, o Código Tributário Nacional – apresenta outros meios de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Preclusa esta decisão, retornem os autos, para julgamento do mérito do agravo interno. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator